Tribunal: TJDFT
Processo: 0710193-91.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO. CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. MANTIDO.
I - Incabível a absolvição quando os elementos probatórios indicam com a certeza necessária a autoria, a materialidade e o dolo preordenado de obter vantagem ilícita para si, em prejuízo alheio, induzindo e mantendo a vítima em erro por meio fraudulento.
II - Fixada pena interior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do CP, a contrariu sensu da Súmula 269 do STJ. Fixado o regime inicial semiaberto na sentença, deve ser mantido em face do princípio non reformatio in pejus.
III - A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeito de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.
IV - Recurso conhecido e desprovido.